Tribunal: TJBA
Processo: 8037601-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8037601-15.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Maragogipe-BA (Vara Criminal) Processo na Origem: 8000945-95.2024.8.05.0161 Paciente: Fabio Dos Santos Barbosa Impetrante: Linaldo de Almeida Brandão Azevedo Gonçalves (OAB/BA 43.674) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Maragogipe-BA Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E OMISSÃO NA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. MATÉRIA SOBRE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR MORA, POIS A PENDÊNCIA DECORRE DE ÓRGÃO EXTERNO. PRISÃO SEM REAVALIAÇÃO NO PRAZO LEGAL DO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP. DETERMINAÇÃO PARA REANÁLISE URGENTE DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Fábio dos Santos Barbosa, preso preventivamente desde 22/10/2024 por suposta tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. A ação penal se encontra em fase instrutória, com todas as oitivas realizadas, pendente apenas a juntada de laudo complementar. Sustenta-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, desnecessidade da prisão preventiva e ausência de reavaliação judicial da medida nos últimos noventa dias. II. Questão em discussão 1. Não conhecimento da matéria relativa à ausência de fundamentação da prisão preventiva, já analisada por esta Turma Julgadora. 2. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. 3. Omissão na reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, § único, do CPP. III. Razões de decidir 1. A alegada ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva já foi objeto de análise em habeas corpus anterior. 2. O processo avançou com colheita regular das provas orais, inexistindo desídia do Poder Judiciário quanto à tramitação. A demora na juntada do laudo pericial decorre de órgão externo ao Judiciário, não se configurando constrangimento ilegal. 3. Constatada a ausência de reavaliação da prisão preventiva há mais de noventa dias, em descompasso com o art. 316, § único, do CPP, impõe-se a determinação de imediata revisão da medida, sem implicação de relaxamento automático da custódia. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente concedida, para determinar ao juízo de origem a reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, § único, do CPP. Teses de julgamento: 1. “Não se conhece, no âmbito colegiado, a discussão acerca da fundamentação da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva, quando já decidida em habeas corpus anterior.” 2. “A não reavaliação da prisão preventiva no prazo legal impõe sua revisão imediata, sem gerar, por si só, nulidade ou revogação automática da medida.” Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, § único, 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8037601-15.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem de habeas corpus e, nesta extensão, CONCEDÊ-LA PARCIALMENTE, nos termos do voto do relator.